Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709698-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EUDES DE CACIA COSTA ARAUJO SILVA, EUNICE DE BRITO ROSA, EUNICE DE OLIVEIRA MILHOME, EUNICE MARIA PEREIRA, EUNIDES JOSE CIRILO, EUNILDES FERREIRA DE SOUSA, EUREDES DE FATIMA DE OLIVEIRA, EURIDES RAMOS DOS SANTOS, EVA ABREU DE OLIVEIRA ROCHA, EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43017473). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator